Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-88.2020.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-88.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECIR JORGE BRESIANI - CPF: 593.847.439-68 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LORENI GARLINI EUGENIO - CPF: 777.301.199-00 (APELANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM FINALIZAÇÃO DA OBRA. VALIDADE DE RECIBOS COM FIRMA RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.885,00, e parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo o valor de R$ 5.300,00 em prejuízos suportados
pela
ré, com compensação. A apelante pleiteia: (i) reconhecimento integral das despesas com contratação de pedreiro (R$ 10.150,00); (
ii
) readequação do valor arbitrado pelos serviços adicionais; (
iii
) condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) definir se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para comprovar as despesas com pedreiro no valor de R$ 10.150,00;

(
iii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de serviços adicionais deve ser reduzido em razão da alegada desproporcionalidade;

(
iv
) determinar se o apelado agiu com má-fé processual, justificando a aplicação da penalidade prevista nos
arts
. 79 e 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC e não viola o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma clara e direta os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

4.
Os documentos apresentados
-
contrato de prestação de serviços

com firma reconhecida e dois recibos
de pagamento
-
possuem presunção de veracidade e são contemporâneos aos fatos, demonstrando a quitação do valor de R$ 10.150,00 à pessoa física contratada para concluir a obra.

5.
Não se exige, em contratos civis entre particulares, a apresentação de comprovante bancário quando os
documentos
contêm elementos essenciais, especialmente quando autenticados em cartório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
As despesas comprovadas com pedreiro, somadas às já reconhecidas com eletricista e pintor (R$ 5.300,00), totalizam R$ 15.450,00, justificando a majoração da compensação fixada na sentença, conforme art. 368 do Código Civil.

7.
Os orçamentos apresentados para reavaliação do valor dos serviços adicionais são datados de 2024 e não se prestam a infirmar valor arbitrado com base nos preços de 2020, razão pela qual se mantém a quantia de R$ 15.885,00 fixada na sentença.

8.
A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, pois não há elementos que evidenciem alteração dolosa da verdade dos fatos ou prática processual temerária pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

Recibos e contrato particular
com firma reconhecida
são hábeis a comprovar despesas realizadas, dispensando, em regra, outros meios de prova, quando suficientes para demonstrar a quitação.

A compensação de valores entre partes contratuais deve observar os critérios dos
arts
. 368 e seguintes do Código Civil, incluindo créditos recíprocos comprovados documentalmente.

A ausência de dolo ou má-fé processual impede a aplicação da penalidade prevista nos
arts
. 79 e 80 do CPC, ainda que haja controvérsia quanto à versão dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, I; 368; 77; 79; 80; 1.010, II e III. CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000726-88.2020.8.11.0093

LORENI GARLINI EUGENIO

X
VALDECIR JORGE BRESIANI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LORENI GARLINI EUGENIO, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
que,
nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1000726-88.2020.8.11.0093)

proposta por VALDECIR JORGE BRESIANI,
julgou

parcialmente procedente
os pedidos formulados
na ação principal para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.885,00, e parcialmente procedente a reconvenção para reconhecer prejuízo de R$ 5.300,00 (compensado), com regras de atualização à luz da Lei nº 14.905/2024
(Id. 316850926)
.

E
m suas razões recursais
(Id. 316850928), a apelante alega
, inicialmente, que teve despesas comprovadas com a contratação de pedreiro para finalizar a obra deixada inacabada pelo apelado, totalizando R$ 10.150,00, devidamente demonstradas
nos autos
por contrato e recibos, os quais foram desconsiderados pelo juízo singular sob o argumento de inexistência de comprovação de pagamento.

Argumenta que há provas documentais e testemunhais suficientes a confirmar tais gastos, motivo pelo qual requer o reconhecimento integral dos danos materiais e a condenação do apelado ao ressarcimento do valor correspondente.

Em seguida, a apelante sustenta que os valores arbitrados na sentença a título de serviços adicionais (muro e barracão), fixados em R$ 15.885,00, são excessivos e destoam da realidade de mercado à época dos fatos (2020), sendo que o correto seria o montante de R$ 5.710,00, conforme orçamentos e imagens juntadas aos autos. Afirma que o muro construído é do tipo aberto e de execução mais simples, o que reduz significativamente o custo da mão de obra.

Aduz, ainda, que o apelado litigou de má-fé, ao alterar a verdade dos fatos, cobrar valores já pagos ou não devidos, omitir informações relevantes e formular pretensão destituída de fundamento, o que configuraria violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, previstos nos
arts
. 77, 79 e 80 do CPC. Diante disso, requer sua condenação por litigância de má-fé, com imposição de multa de 20% sobre o valor da causa, revertida em favor da apelante.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação principal, procedentes os pedidos da reconvenção, condenando o apelado ao pagamento de R$ 10.150,00 por danos materiais, bem como à multa por litigância de má-fé e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo
seu
desprovimento
(Id. 316850933).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

Nas contrarrazões apresentadas, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que as razões de apelação seriam genéricas e meramente reprodutivas da contestação e da reconvenção, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. Sustenta, em síntese, que a peça recursal não ataca os pontos centrais do decisum, limitando-se a reiterar a versão fática já apreciada e afastada pelo juízo de origem.

Todavia, a tese não procede.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao
promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (REsp
1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

No caso em exame, observa-se que a apelação identifica claramente os pontos de inconformismo, delimita o alcance da insurgência e busca a reforma da sentença sob fundamentos jurídicos que guardam pertinência lógica e material com o decisum recorrido, atendendo, assim, aos requisitos legais do art. 1.010, II e III, do CPC.

Portanto, não há falar em ausência de dialeticidade, uma vez que a peça recursal demonstra de modo suficiente a pretensão reformadora e devolve à instância revisora as questões essenciais para o reexame.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É com o voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a suficiência e a idoneidade da prova documental apresentada pela apelante para demonstrar os gastos efetuados com a contratação de pedreiro destinado a concluir e corrigir a obra deixada inacabada pelo apelado, bem como a eventual necessidade de readequação do valor arbitrado a título de serviços adicionais e a análise do pedido de condenação por litigância de má-fé.

Como relatado, trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais decorrente de contrato verbal de empreitada. O autor, construtor de profissão, sustenta ter executado obra residencial para a requerida pelo valor de R$ 650,00/m2, além de serviços extras. A requerida, por sua vez, admite a contratação, mas afirma que o preço foi de R$ 500,00/m2, e que o autor abandonou a obra antes de concluí-la, obrigando-a a contratar outro profissional para finalizar o serviço e corrigir falhas.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo como comprovadas apenas as despesas de R$ 5.300,00 (R$ 3.500,00 com eletricista e R$ 1.800,00 com pintor), compensando-as com o crédito do autor. O juízo entendeu que os documentos relativos ao pedreiro não demonstrariam pagamento efetivo, por ausência de comprovante bancário ou recibo formal de quitação.

Entretanto, uma leitura atenta dos autos revela que essa conclusão não se sustenta diante do conteúdo dos documentos de Id.
316850899
, consistentes

em contrato de prestação de serviços por empreitada firmado em 18 de junho de 2020 com o pedreiro Antônio Martins Viana, cuja firma foi reconhecida em cartório, conferindo-lhe presunção de autenticidade quanto às assinaturas e ao conteúdo. O instrumento contratual especifica detalhadamente os serviços a serem executados — como correção de tomadas, alinhamento de janelas e pilares, execução do telhado, rejuntamento de pisos, entre outros — e estipula a forma de pagamento em duas parcelas de R$ 5.075,00 cada.

Importa destacar que a cláusula terceira, alínea “a”, do referido contrato expressamente dispõe que o próprio contrato serve como recibo de quitação da primeira parcela, a ser paga no ato da assinatura. Tal previsão confere ao instrumento dupla natureza jurídica — de contrato e de recibo — e, somada ao reconhecimento de firma, confere plena validade e eficácia probatória à primeira parcela do pagamento.

Em complemento, há dois recibos particulares assinados pelo mesmo prestador, datados de 18 e 26 de junho de 2020, nos valores e condições previstos na cláusula contratual. Ainda que tais recibos não contenham reconhecimento de firma, eles são documentos válidos e contemporâneos, emitidos pelo mesmo profissional identificado no contrato, e confirmam a quitação da segunda parcela. Assim, o conjunto documental — contrato com força de recibo e recibos complementares assinados — constitui prova plena e coerente do desembolso integral de R$ 10.150,00.

Trata-se, portanto, de documentos contemporâneos aos fatos, dotados de fé pública quanto à autenticidade das assinaturas, aptos a demonstrar o efetivo desembolso do valor total de R$ 10.150,00 pela apelante. À luz do art. 373, I, do CPC, a parte logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, razão pela qual o ressarcimento deve ser integralmente reconhecido.

Não se pode exigir da parte, em contratos de natureza civil e particular, a apresentação de comprovante bancário adicional quando os recibos e o contrato contêm todos os elementos necessários para identificar o pagamento e o serviço correspondente, sobretudo quando o profissional é pessoa física e o
contrato
est
á
revestido de reconhecimento de firma. A sentença, ao desconsiderar esses elementos, acabou por conferir interpretação restritiva e formalista à prova documental, em prejuízo do princípio da verdade real e da boa-fé objetiva.

Desse modo, restou comprovado que a apelante
pagou
o valor integral de R$ 10.150,00 com o novo pedreiro, além dos R$ 5.300,00 reconhecidos pela sentença referentes a eletricista e pintor. Somados, os gastos totalizam R$ 15.450,00, todos devidamente comprovados e relacionados à finalização e correção da obra objeto do contrato celebrado com o apelado
,
razão pela qual a compensação anteriormente fixada deve ser ajustada para R$ 15.450,00, correspondentes à soma dos valores pagos a eletricista, pintor e pedreiro.

À vista disso, o montante global deve ser considerado para fins de compensação, conforme o art. 368 do Código Civil, haja vista a existência de créditos recíprocos, líquidos e exigíveis entre as partes. A compensação, inclusive, já foi expressamente admitida pelo juízo de origem, razão pela qual apenas se amplia o valor reconhecido, a fim de refletir corretamente o total das despesas comprovadas.

Quanto ao valor dos serviços adicionais, mantém-se o entendimento do juízo de origem, que reconheceu apenas o muro e o barracão como itens efetivamente extras, fixando-os em R$ 15.885,00. Os orçamentos apresentados pela apelante
(Id. 316850902
, datados de 2024,

dizem respeito exclusivamente à construção do muro. Não há qualquer menção, nesses documentos, à
execução do barracão, tampouco informações detalhadas sobre materiais ou padrão construtivo, o que inviabiliza a comparação direta com o objeto do contrato executado em 2020

e, portanto, não infirmam o arbitramento feito de maneira proporcional e fundamentada
na sentença
.

No que se refere à alegada litigância de má-fé do autor, não há elementos que evidenciem dolo processual. A divergência de valores por metro quadrado e a controvérsia quanto à execução contratual foram dirimidas com base na prova oral e documental, sem que se possa afirmar que o autor tenha alterado intencionalmente a verdade dos fatos.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer como devido, na reconvenção, o valor total de R$ 15.450,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais), determinando sua compensação com o crédito reconhecido em favor do autor, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Mantêm-se inalterados os demais capítulos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025